Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734130-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL MARTINS MONTEIRO PACIENTE: ENISSON CRUZ DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL MARTINS MONTEIRO em favor de ENISSON CRUZ DE SOUZA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que prorrogou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 75173499), o impetrante sustenta que a prisão temporária do paciente foi inicialmente decretada em 08 de julho de 2025, pelo prazo de 30 dias, sendo posteriormente prorrogada por igual período, sob a alegação de envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de dinheiro. Afirma que não há nos autos qualquer prova concreta que justifique a segregação cautelar, limitando-se a acusação a meros relatos da autoridade policial, desprovidos de elementos materiais idôneos. Ressalta que o paciente já havia figurado como investigado em outro processo, no qual teve a prisão preventiva revogada e cumpriu integralmente as medidas cautelares impostas, sem qualquer indicativo de reiteração delitiva ou contato com outros investigados. Argumenta que a decisão que prorrogou a prisão temporária carece de fundamentação individualizada e contemporânea, violando os princípios constitucionais da legalidade e da motivação, conforme exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destaca que os fatos investigados são anteriores ao cumprimento das medidas cautelares no processo da Comarca de Aparecida de Goiânia, evidenciando a ausência de risco à instrução criminal ou à ordem pública. O impetrante enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, que tem residência fixa, exerce atividade lícita, é pai de dois filhos menores e único responsável pelo sustento da família. Aponta que tais circunstâncias demonstram ausência de periculosidade concreta e aptidão para responder ao processo em liberdade. Reforça o histórico de cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, indicando que a prisão temporária é desnecessária e desproporcional. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre destacar, preliminarmente, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus configura providência de caráter excepcional, por não encontrar previsão legal expressa. Tal medida é, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade, apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente restou assim fundamentada (Id 75173503): “(...) 1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório no 72/2025 – CORD (ids 237736398 e 237736399) bem como na Representação (id. 237736396 e 237736397), vislumbro demonstrados os requisitos para concessão da medida. O tema regula-se pela Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, cujo artigo 1o assim disciplina: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas. Ademais, no julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente e apurados concretamente: i. for imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii. houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; iii. for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv. for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e v. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos. No caso dos autos, imprescindível destacar os indícios que pesam contra cada um dos investigados. (...) 48. ENISSON CRUZ DE SOUZA foi preso em flagrante por policiais civis da CORD e da 4a Delegacia de Polícia do Estado de Goiás, em razão de sua atuação no transporte de substâncias entorpecentes. Apurou-se que o referido investigado, juntamente com MARIA ELIDA LOPES MATOS, deslocou-se de ônibus, a partir da cidade de Porto Velho/RO, até a região Centro-Oeste, com a finalidade de entregar drogas destinadas à organização criminosa investigada. Após diligências efetuadas em razão da prisão anterior dos investigados LUCAS CASSIMIRO e BRENO QUEIROZ, equipes da CORD deslocaram-se até Aparecida de Goiânia/GO, onde localizaram e prenderam ENISSON CRUZ DE SOUZA. Na ocasião, foram apreendidas novas porções de drogas, sendo registrado que os entorpecentes apreendidos possuíam a mesma embalagem das substâncias interceptadas anteriormente em outro veículo vinculado à organização, o que confirma o envolvimento do investigado na cadeia logística interestadual do tráfico de drogas. Ressalta-se que ENISSON e sua comparsa se hospedaram em residência localizada em Aparecida de Goiânia, o que teria sido previamente articulado com integrantes da Orcrim. Tal circunstância demonstra vínculo funcional e colaborativo com os demais membros da associação criminosa. Ademais, o relatório investigativo aponta que o investigado não possui domicílio fixo no Distrito Federal, circunstância que, somada à natureza itinerante da sua conduta delitiva (deslocamento interestadual), potencializa o risco de evasão e prejudica o curso das investigações criminais em curso, especialmente no que se refere à identificação de mandantes e do destino das drogas transportadas. (...) Ante todo o exposto, DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Promotor de Justiça (ids 238045503 e 239326467) e DEFIRO a representação da Autoridade Policial (id 239258848 e 237736397) para: 1) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 2o, §4o da Lei 8.072/1990, de: (...) XLVIII. ENISSON CRUZ DE SOUZA, (...).” (grifos nossos). Em 04/08/2025, a prisão temporária do paciente foi prorrogada (Id 245186690 dos autos de origem): “Trata-se de representação da autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, no bojo da Operação Irmãos (IP no 68 / 2023 – CORD), em que requer a prorrogação da prisão temporária outrora deferida em desfavor de dezenas de investigados. Compulsando os autos, observa-se que os seguintes investigados seguem em liberdade: (...) Por outro lado, todos os demais, abaixo descriminados, seguem sob custódia temporária. Doravante, avanço à apreciação da necessidade de prorrogação da custódia temporária tal como representado pela autoridade policial (id 244935312). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral do pedido (id 245041101). Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram cumpridos em 08/07/2025, tendo resultado em diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, bem como na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skunk, cocaína e MDMA, além de armas de fogo, balanças de precisão, embalagens e expressiva quantia em espécie. Entre os elementos destacados no pedido constam apreensões relevantes de substâncias entorpecentes em pontos comerciais usados como fachada para o tráfico (a exemplo da Distribuidora Destrave e do Point Beer); conexões interestaduais da organização criminosa, especialmente com os estados de Rondônia e Goiás, com apreensão de veículos, drogas e dinheiro em espécie; análises telemáticas em andamento, com extração de dados da nuvem e dispositivos móveis, revelando vínculos operacionais entre núcleos distintos e estruturas hierarquizadas; e indicação de atuação coordenada e permanente do grupo investigado, com divisão de tarefas, ocultação de bens e valores, tentativa de fuga de alvos e uso de compartimentos secretos para transporte de drogas. O pedido formulado pela autoridade policial encontra respaldo legal no artigo 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, bem como no § 4o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990, que autoriza a prorrogação da prisão temporária por igual período, nos casos de crimes hediondos ou a estes equiparados, como o tráfico ilícito de entorpecentes e a associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A análise detida da Representação permite concluir que a medida postulada está devidamente fundamentada em dados objetivos e concretos extraídos das diligências realizadas até o presente momento no curso do Inquérito Policial no 068/2023-CORD, instaurado para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, com núcleos operacionais no Distrito Federal, Goiás e Rondônia. O cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, em 08/07/2025, resultou na apreensão de quantidades significativas de entorpecentes — maconha, cocaína, skunk e MDMA — além de armas de fogo, munições, balanças de precisão, embalagens para acondicionamento da droga, cadernos de contabilidade e expressivas quantias em espécie. Conforme relato da autoridade policial, as investigações revelaram que diversos pontos comerciais funcionavam como fachada para a atividade criminosa, com destaque para os estabelecimentos “Distribuidora Destrave” e “Point Beer”, onde foram localizados estoques de substâncias entorpecentes e materiais associados ao tráfico. A estrutura delituosa apontada apresenta clara divisão de tarefas entre os integrantes, com atuação compartimentada nos eixos financeiro, logístico e operacional. Além das apreensões, destaca-se o acesso a dados telemáticos e digitais extraídos de aparelhos celulares e armazenamentos em nuvem, os quais indicam a existência de uma cadeia de comando bem definida, com articulação entre fornecedores, intermediários, transportadores, “laranjas” e distribuidores. Tais dados ainda se encontram sob análise pericial, cuja conclusão depende da continuidade das diligências investigativas, o que reforça a necessidade da manutenção da medida extrema. Dentre os investigados, diversos foram alvos de prisão em flagrante, ou envolvidos em circunstâncias concretas de relevância penal, demonstrando não apenas a plausibilidade da autoria e materialidade, como também o risco efetivo de obstrução das investigações, fuga ou rearticulação criminosa, caso sejam restituídos ao convívio social neste momento. Os fatos narrados pela autoridade policial (id 244935312) não apenas reforçam os indícios de autoria e materialidade, como também demonstram, com clareza, a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema para o resguardo da investigação policial, sobretudo diante das análises técnicas ainda em curso, da complexidade da organização criminosa e do risco real de interferência na produção da prova. Nesse sentido, vislumbro que a complexidade do caso – organização criminosa voltada à prática de crimes entre o Distrito Federal e outros Estados da Federação -, o número de investigados – mais de cinco dezenas -, a quantidade de provas apreendidas e o grau de organização do grupo criminoso exigem a dilação do prazo da prisão temporária, a fim de garantir a eficácia das apurações e a integridade do acervo probatório. Diante da natureza dos crimes investigados, da estrutura da organização criminosa, da gravidade concreta dos fatos apurados e da continuidade das diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, reputa-se plenamente demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, sendo absolutamente insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A prisão temporária, nos moldes requeridos, revela-se proporcional, adequada e necessária, sendo o meio menos gravoso disponível para assegurar a estabilidade da instrução criminal e a não frustração dos meios de prova ainda em curso. Assim sendo, à míngua de qualquer vício formal e diante da robusta fundamentação fática exposta, entendo que estão plenamente satisfeitos os requisitos legais para o acolhimento integral da representação policial. Diante do exposto, com fundamento no art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990, c/c art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, acolho a manifestação ministerial (id 245041101) e DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial (id 244935312) e DETERMINO a PRORROGAÇÃO, por mais 30 (trinta) dias, da prisão temporária dos seguintes investigados, mantidos os termos das ordens anteriormente expedidas: (...) 42. ENISSON CRUZ DE SOUZA (...).” (grifos nossos). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão judicial se encontra devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais para a decretação da prisão temporária. Conforme se extrai do decisum, a autoridade policial responsável conduz investigações há aproximadamente dois anos (Id 75173503). A decisão judicial, por sua vez, expôs de forma clara os fundamentos que justificam a necessidade da segregação cautelar, tanto para o regular andamento do inquérito policial quanto diante da existência de indícios concretos de autoria atribuídos ao paciente. Destacou-se, ainda, a ausência de endereço fixo no Distrito Federal, aliada à natureza itinerante da conduta investigada, circunstâncias que evidenciam risco potencial de evasão e prejuízo à elucidação dos fatos, especialmente no que se refere à identificação dos mandantes e ao destino das substâncias entorpecentes transportadas. No caso em análise, a manutenção da prisão temporária revela-se justificada e imprescindível à continuidade das investigações, havendo elementos objetivos que vinculam o paciente à prática delitiva que lhe é imputada. Ressalte-se que tais elementos vêm sendo aprofundados no curso da apuração, a qual ainda se encontra em andamento. Importa frisar que a medida cautelar em questão não se confunde com antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que tem natureza instrumental e visa resguardar a eficácia da persecução penal. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifos nossos.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR